Tribunal: TJPA
Processo: 0910765-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910765-08.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ALESSANDRA SUELY GARCIA DOS SANTOS DUARTE, ANA CLAUDIA DO ROSARIO QUEIROZ, AURENICE MONTEIRO PINTO GUALDEZ, CAMILA OLIVEIRA DA COSTA, DIRLENE ARACATY LOBATO, EMANUELLY THAYS DE SOUSA PALHETA, LILIA COHEN FARIAS, MARCELO BALTAZAR RODRIGUES, MARCIA CIBELE BORGES COSTA, MARIULLA DE CACIA DE MEDEIROS ALVES, NEUZA DE ARAUJO LIRA BARBOSA, VALDIANE VIEIRA DO NASCIMENTO, VERGINIA DE NAZARE DOS SANTOS LOBATO, WAGNER DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE GRATIFICAÇÃO HPS E ABONO AMAT. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DECRETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Técnico de Enfermagem lotados no Pronto Socorro Municipal de Belém, objetivando o pagamento da Gratificação HPS instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, sob o argumento de que houve substituição irregular pelo Abono AMAT, instituído por Decreto Municipal, em valor inferior. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento da gratificação, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a Gratificação HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/95, continua vigente e válida;
(ii) o Decreto Municipal nº 44.184/2004 poderia suprimir vantagem pecuniária instituída por lei, mediante substituição por abono (AMAT);
(iii) há afronta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal nº 7.781/95 é válida e eficaz, tendo instituído de forma regular a Gratificação HPS, destinada aos servidores da área de saúde lotados no Pronto Socorro Municipal e outros órgãos.
4. A substituição da gratificação por abono mediante decreto afronta o princípio da legalidade e a hierarquia normativa, sendo inaplicável a revogação de norma legal por meio de decreto executivo.
5. A existência de norma legal específica impede a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não havendo que se falar em aumento remuneratório judicial, mas sim em recomposição de vantagem legal suprimida.
6. A jurisprudência da Corte Estadual reconhece a legalidade da Lei nº 7.781/95 e a distinção entre as verbas HPS e AMAT, ressaltando a impossibilidade de revogação da primeira por ato infralegal.
7. Correta limitação da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial por Paradigma, movida por Alessandra Suely Garcia dos Santos Duarte e outros.

A peça inicial narra que a parte autora, composta por servidores públicos municipais aprovados em concurso público, exerce o cargo de Técnico de Enfermagem no Pronto Socorro Municipal de Belém Mário Pinotti. Sustentam que, embora lotados na mesma unidade e desempenhando funções idênticas às de outros colegas, deixaram de perceber a gratificação denominada HPS – instituída anteriormente – sendo substituída, a partir de 2004, por outro abono denominado AMAT, em valor inferior. Alegam que tal substituição configura afronta ao princípio da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, requerendo a incorporação da Gratificação HPS a seus vencimentos, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, além da condenação do ente público ao pagamento dos consectários legais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar aos vencimentos dos Autores a gratificação HPSM-HMP a que fazem jus, bem como, a lhes pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, estando, no entanto, a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a regularidade de sua representação processual. No mérito, sustenta a total improcedência da ação, argumentando que a Lei Municipal nº 7.781/95, invocada como fundamento para o deferimento da gratificação HPS, não fixa qualquer valor ou parâmetro objetivo para a sua concessão, limitando-se a delegar ao Chefe do Executivo a sua regulamentação, o que, a seu ver, infringe os artigos 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.

Afirma que a gratificação foi substituída administrativamente pelo abono AMAT, instituído pelo Decreto nº 44.184/2004, e que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Aduz ainda a inexistência de respaldo legal para o pagamento pretendido, bem como a impossibilidade de aplicação de decretos já revogados, especialmente o Decreto nº 26.184/93, que, conforme argumenta, não poderia ser repristinado pela sentença. Defende, ainda, que a concessão da vantagem nos moldes pleiteados violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, além de configurar aumento remuneratório vedado por decisão judicial.

Em suas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a substituição da gratificação HPS pelo abono AMAT se deu sem respaldo legal e resultou em evidente redução remuneratória, em violação aos princípios constitucionais da legalidade, irredutibilidade de vencimentos e da moralidade administrativa. Aduzem que a Lei Municipal nº 7.781/95 permanece vigente e é suficiente para fundamentar o direito pleiteado, cabendo ao Executivo apenas sua regulamentação. Ressaltam que a alegada inconstitucionalidade da norma não foi objeto de controle concentrado ou incidente, sendo, portanto, inapta a afastar sua eficácia. Por fim, defendem a natureza permanente da gratificação e a ausência de qualquer incompatibilidade com os ditames constitucionais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, reconhecendo a validade da Lei Municipal nº 7.781/95 como fundamento jurídico suficiente para a concessão da gratificação HPS, bem como a irregularidade da substituição por norma infralegal, em afronta à hierarquia normativa e aos direitos dos servidores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Diferença Salarial por Paradigma, condenando este ao pagamento da Gratificação HPSM-HMP aos autores, bem como das parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal, nos moldes da fundamentação ali exarada.

Inicialmente, observa-se que a sentença de primeiro grau se mostra escorreita tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, apresentando fundamentação jurídica idônea e adequada à situação fática e normativa que envolve a presente demanda.

A controvérsia gravita em torno da legalidade da substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, pelo abono denominado AMAT, criado por Decreto Municipal nº 44.184/2004. Sustenta o apelante, Município de Belém, que a gratificação careceria de fundamento legal suficiente, por ausência de parâmetros objetivos na lei de origem, bem como por configurar, sua concessão, afronta aos artigos 37, X, e 169, §1º, da Constituição da República, ao passo que sua revogação não teria violado qualquer direito adquirido ou garantia constitucional dos servidores.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos pelo apelante, verifica-se que a mencionada lei foi regularmente editada pelo Poder Legislativo Municipal, no exercício de sua competência legislativa, em consonância com os ditames do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, que confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim,
de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, vejamos
:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º.
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a parte recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso,
a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto
, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim,
resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica
, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Outrossim, por uma questão de paralelismo das formas, jamais se pode considerar, do

ponto de vista formal, a possibilidade de uma Lei Municipal elaborada mediante processo

legislativo democrático, ser revogada unilateralmente pelo gestor municipal por meio de

Decreto, inclusive estabelecendo novas condições de pagamento para a gratificação de HPS.

Logo, a alteração para supressão da vantagem, no mínimo deveria ter ocorrido

por Lei, instrumento utilizado para a concessão da vantagem e que é hierarquicamente

superior ao Decreto.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, afirmando que esta verba foi substituída pelo abono de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

Ademais, pela distinção entre a Gratificação HPS e Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça. Leia-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE BELÉM.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 a servidores da área da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos de saúde do Município. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) se a gratificação HPS, instituída por lei, é válida e executável; (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que instituem e regulamentam a gratificação HPS, em face dos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir.3. A alegação de inexequibilidade do título, baseada na ausência de parâmetros na Lei Municipal nº 7.781/95 para o cálculo da gratificação HPS, não procede, pois tanto o Município quanto a parte exequente apresentaram cálculos, sendo estes corroborados pelo contador do juízo não impugnados. 4.
A tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95 e dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04, sob fundamento de violação aos arts. 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal, também não se sustenta. A gratificação HPS foi validamente instituída por lei específica, conforme exigência constitucional.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) é pacífica quanto à legalidade e constitucionalidade da Lei nº 7.781/95 e à impossibilidade de revogação da gratificação HPS pelo Decreto Municipal nº 44.184/04, que criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), em observância à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013204-81.2004.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL MUNICIPAL. APELO PARA RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REFERIDA VERBA. DIREITO RECONHECIDO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de conceder a Gratificação HPS a condutor de ambulância em Hospital de Pronto Socorro Municipal. 2 – A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que para o recebimento da referida gratificação não basta estar lotado em Unidade de Pronto Socorro Municipal, que a concessão somente caberia em casos de exercício de atividade específica da área da saúde.

3 -
Na jurisprudência local encontram-se vários casos em que o requisito considerado apto para gerar o direito à gratificação em comento relaciona-se estritamente à lotação do servidor como condição sine qua non para ser reconhecido como integrante da área da saúde.
4 –
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento da Gratificação HPS.
(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0840344-32.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023)

Não se verifica qualquer mácula de inconstitucionalidade formal ou material na Lei Municipal nº 7.781/95, uma vez que a norma é clara ao prever a criação da gratificação em comento, delimitando sua destinação aos servidores municipais que desempenham funções em unidades hospitalares e ambulatoriais, como é o caso do recorrido.

Destaco, ainda, que a gratificação HPS não configura aumento remuneratório indiscriminado, mas sim retribuição pecuniária específica e vinculada à prestação de serviços em condições peculiares, de natureza hospitalar e ambulatorial, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Desta forma, entendo que a parte apelada faz jus ao recebimento dos valores de HPS
.

Quanto às parcelas vencidas, o pleito autoral foi corretamente limitado pelo Juízo de origem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em respeito ao prazo prescricional quinquenal aplicável às obrigações de trato sucessivo da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025